Tribunal: STF
Processo: HC 255868
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de furto qualificado, invasão de dispositivo informático e lavagem de dinheiro. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Samuel Vinicius Pereira dos Santos contra decisão do Relator do HC 996.683/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 7). 



    O paciente foi condenado à pena de 13 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, II, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal; invasão de dispositivo informático, previsto no art. 154-A, §2º, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal; e lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º, da Lei 9.613/1998, por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, tendo sido todos os crimes praticados em concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal (evento 4). 



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente. Aduz que a decisão é genérica e não apresenta motivação concreta. Assevera que não há elementos que indiquem que o paciente apresenta risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à instrução criminal. Ressalta ausência de contemporaneidade entre os fatos e a constrição cautelar. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão do direito de o paciente recorrer em liberdade e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “(...)



    O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante. 



    In casu, o impetrante não juntou aos autos cópia do decreto prisional, cujos fundamentos foram ratificados na sentença condenatória, peça que se faz necessária para a análise do pleito de revogação da prisão cautelar. 



    Dessa forma, a ausência de peça essencial ao deslinde da controvérsia impede o exame das alegações, razão pela qual deve ser negado seguimento ao presente writ.



    (...)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente